Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS CONTRATADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois é claro ao afirmar que o contrato de crédito e o extrato bancário comprovam a dívida, atendendo ao artigo 700 do CPC. A ausência de assinatura na proposta não compromete o direito creditório. Argumentos sobre a imprevisibilidade da pandemia e a aplicação da Teoria da Imprevisão não justificam revisão contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.